Tribunal: TJDFT
Processo: 0744431-34.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO INOMINADO PREJUDICADO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte ré/recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que, acolhendo a preliminar de incompetência suscitada em contrarrazões, anulou a sentença que julgou improcedente os pedidos autorais. Alega a existência de omissão ante a não condenação em honorários advocatícios dada a sucumbência da parte recorrente, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. Nos Juizados Especiais, conforme previsto no artigo 55 da Lei no 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Já no segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
IV. A hipótese em apreço não se enquadra na exegese do artigo citado, haja vista a prejudicialidade do recurso da parte recorrente não a faz se tornar recorrente vencida. Precedentes: (Acórdão n.1024393, 07001564820178079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/06/2017, Publicado no DJE: 20/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão n.1021180, 07003175820178079000, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão n.1020958, 07144762620168070016, Relator: PEDRO DE ARAUJO YUNG TAY NETO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecido e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.